Tribunal: STF
Processo: ARE 1455120
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREENCHIMENTO DE CARGO COMISSIONADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO. DESVIO DE FINALIDADE. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Insubsistência. Princípio do livre convencimento do juiz. Objetivo único de desqualificar as provas oriundas do inquérito civil. Procedimento previsto por lei e que foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a fase instrutória, permitindo-se a sua impugnação. Prova que não se afasta por mera negativa. Protesto genérico pela produção de prova testemunhal sem demonstrar, ao menos em tese, qual seria o seu auxílio no deslinde do feito. 2. Improbidade. Nomeação de assessor parlamentar apenas para a satisfação de interesses pessoais e eleitorais. Prova suficiente para sustentar a condenação. Contratado que afirma ter entre suas funções angariar filiados para a agremiação partidária responsável pela sua indicação e promover o réu frente ao eleitorado. Atividades que não condizem com a expertise na área médica que seria o motivo da contratação. Inexistência de vínculo especial de confiança inerente a essa espécie de contratação. Condenação mantida. 3. Penalidades. Manutenção. Impossibilidade de afastamento da condenação ao ressarcimento. Ausência de elementos indicativos de que o nomeado tenha efetivamente laborado em prol da Municipalidade. Pena pecuniária que, devendo ser mantida, há de ser adequada à nova moldura legal, caso se apure em sede de cumprimento de sentença que seu montante ultrapassa o da nova redação do art. 12, II, da Lei nº 4.429/92. Suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratação com o Poder Público adequadas à grosseira manipulação das regras de contratação de servidores públicos destinada ao favorecimento pessoal do réu. 4. Recurso provido em parte, para a adequação da multa” (fl. 2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO. DESVIO DE FINALIDADE. Alegação de omissão no Aresto em relação a dispositivos da Lei nº 14.230/2021. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. Preliminar relativa à produção de provas fundamentadamente rejeitada, inexistindo omissão a respeito. Integração cabível em relação ao elemento volitivo necessário à configuração da improbidade que se encontra inequivocamente presente. Embargante responsável pela nomeação de assessor parlamentar que não privava de sua confiança, com aventada expertise na área médica radiologia, para o exercício de funções que, de acordo com o próprio contratado, compreendiam angariar filiados para a agremiação partidária responsável pela sua indicação e promover o réu frente ao eleitorado. Vontade consciente e livre de alcançar o resultado ilícito claramente delineada, na espécie. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos” (fl. 2, e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.  



    Assevera “a inexistência de dolo ou má-fé nos atos do recorrente, elemento essencial para caracterizar a improbidade administrativa, conforme entendimento incontroverso na doutrina e na jurisprudência”, e “que o indeferimento da produção de prova testemunhal feriu o direito a ampla defesa do recorrente, devendo ser anulada a sentença originária e reabertura da instrução processual” (fl. 14, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 45).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala “não reclama(r) ... qualquer tipo de revisão ou reanálise da matéria de fato, mesmo porque não existe qualquer situação de fato que possa ser explorada pelo Recurso interposto” (fl. 6, e-doc. 49).



    Ressalta “não subsist(ir)em razões para negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face do R. Acórdão, uma vez provadas a flagrante afronta à Constituição Federal, sendo que o Recurso interposto atendeu plenamente todas as exigências e requisitos para o seu processamento, devendo assim ser reformada a decisão agravada com o recebimento e julgamento do Recurso Extraordinário, o que desde já se requer” (fl. 6, e-doc. 49).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “E no presente caso, pese embora o esforço dos patronos do réu, não se comprovou que a fundamentação da r. sentença encerrasse equívoco; e, no caso em análise, vê-se que o apelante protestou pela produção de prova testemunhal sem demonstrar, ao menos em tese, qual seria o seu auxílio no deslinde do feito, e nem mesmo em qual medida poderia afastar as constatações do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público; ateve-se, genericamente, a defender que seria indispensável sua produção e que sua ausência ensejou inegável cerceamento de defesa.



    Dessa forma, evidente que as provas postuladas pela parte eram prescindíveis ao deslinde do feito, de sorte que sua ausência se mostra incapaz de subsidiar a alegação de cerceamento, mormente porque aquela produzida em inquérito civil conjugada com outros elementos colhidos na instrução do processo é suficiente para sustentar o decreto de procedência. (...)



    Assim a nomeação de agente a cargo comissionado para desempenhar atividades alheias às respectivas funções configura patente desvio de poder e a correção da condenação do réu como incurso no artigo 10, XIII, da Lei n.º 8.429/92” (fls. 5-7, e-doc. 29).



    Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE n. 639.228-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 30.8.2011 ).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora